Tribunal: TJDFT
Processo: 0703495-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703495-44.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FLORIANA DE OLIVEIRA NEVES EMBARGADO: GINALDO TEREZA DOS REIS Despacho Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Floriana de Oliveira Neves (ID no 16197280, págs. 1-4) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso interposto (ID no 15985011). Ante o interesse modificativo, intime-se o embargado, Ginaldo Tereza dos Reis, para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o do CPC. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 27 de maio de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro